Tribunal: TJBA
Processo: 8044653-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044653-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ISADORA AMARAL TAVARES

Advogado(s)
:
ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico na coluna vertebral da parte agravada, diante de quadro clínico de dor incapacitante. A operadora alega ausência de negativa formal, necessidade de avaliação por junta médica e exíguo prazo para cumprimento da obrigação, além de impugnar o valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em face de operadora de plano de saúde; (ii) verificar a legalidade da fixação de prazo para cumprimento da obrigação e do valor das astreintes impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de agravo de instrumento, limita-se a análise à correção da decisão agravada, sem apreciação do mérito da causa principal.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A probabilidade do direito resta demonstrada por relatório médico que descreve quadro clínico de dor incapacitante e indicação cirúrgica específica, fundamentada na necessidade de infiltração em múltiplos níveis da coluna vertebral.

6. A inércia da operadora em responder tempestivamente à solicitação administrativa caracteriza negativa tácita de cobertura, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

7. A exigência de avaliação por junta médica não se aplica a procedimentos de urgência, conforme expressa exceção prevista no art. 3º, I, da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS.

8. O perigo de dano é evidente diante do sofrimento físico e da limitação funcional da paciente, sendo a demora na realização do procedimento suscetível de agravar o quadro clínico e gerar danos irreversíveis.

9. Não há risco de dano irreversível à operadora, uma vez que eventuais prejuízos patrimoniais são reparáveis.

10. O prazo estabelecido para cumprimento da obrigação é compatível com a urgência do caso e com a estrutura organizacional da operadora de saúde.

11. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 150.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando a relevância do bem jurídico tutelado (a saúde) e a capacidade econômica da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inércia da operadora de plano de saúde em responder à solicitação de procedimento urgente configura negativa tácita de cobertura e autoriza a concessão de tutela de urgência.

2. Procedimentos cirúrgicos com indicação de urgência atestada por profissional médico não exigem avaliação por junta médica, conforme exceção prevista na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS.

3. O perigo de dano em casos de dor incapacitante e risco de agravamento do quadro clínico justifica a imediata realização do procedimento, sendo o bem jurídico da saúde prioritário em relação a eventuais prejuízos patrimoniais da operadora.

4. A fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação e multa diária proporcional são medidas adequadas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 424/2017, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, AI nº 00190101120248179000, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 11.09.2024; TJ-SP, AI nº 2099578-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8044653-96.2024.8.05.0000, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e agravada
ISADORA AMARAL TAVARES
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA